Tribunal: TJMT
Processo: 1035096-60.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035096-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA AURENI CORDEIRO VIANA - CPF: 139.557.301-82 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MARIA AURENI CORDEIRO VIANA - CPF: 139.557.301-82 (APELANTE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE MARIA AURENI CORDEIRO VIANA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RECÍPROCOS – EMBARGOS A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – ART. 1º DO DECRETO N. 20 . 910/32 – RECONHECIDO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE EMBARGADA QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Prescrevem em 05 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, conforme Decreto 20.910 /32. Certidão de crédito expedida pela Secretaria do Estado de Administração em 17/12/2007, com cobrança judicial somente no ano de 2017, inexiste, ainda, prova de pedido administrativo. Em que pese o ato normativo governamental – Decreto n. 766/2011, que suspende por 180 (cento e oitenta) dias o pagamento das obrigações da Fazenda Pública Estadual, ocorreu a prescrição quinquenal no caso em apreço. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÕES RECÍPROCOS
interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO e MARIA AURENI CORDEIRO VIANA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial identificado pela numeração única: 1035096-60.2017.8.11.0041, no qual o Juízo
“a quo”
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a parte Embargante ora Apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) (Id: 143179087).

Inconformada, a primeira Apelante (ESTADO DE MATO GROSSO) sustentou em suas Razões (Id: 143179089), quanto a prescrição do débito executado, excesso de execução, da necessária correção monetária e dos juros de mora por se tratar de condenação em face da Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, declarando a prescrição da pretensão autoral, ou, alternativamente, que seja dado provimento integral aos pedidos presentes na petição inicial.

Por sua vez, a segunda Apelante (MARIA AURENI CORDEIRO VIANA), também interpôs Recurso de Apelação (Id: 143179088), arguindo quanto a inviabilidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade no caso concreto.

Por fim, almeja que seu recurso seja conhecido e provido, alterando a fixação honorária, fixando em percentual fixo sobre o valor da causa.

Apenas a segunda Apelante apresentou Contrarrazões (Id: 143179096), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela parte contrária.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do Novo Código de Processo Civil/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÕES RECÍPROCOS
interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO e MARIA AURENI CORDEIRO VIANA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial identificado pela numeração única: 1035096-60.2017.8.11.0041, no qual o Juízo
“a quo”
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito e condenando a parte Embargante ora Apelante, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais) (Id: 143179087).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Inicialmente, tem-se que a primeira Apelante alega quanto à ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

É cediço que, em regra, o prazo prescricional das ações propostas contra a Fazenda Pública está disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/32:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Entretanto, o Estado de Mato Grosso, ora Apelante, editou o Decreto nº 766, de 14 de outubro de 2011, que
“Dispõe sobre o procedimento de controle de emissão, disponibilidade, recebimento, entrega, compensação ou uso, bem como disciplina o registro contábil das certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências”
e estabelece em seu artigo 2º o sobrestamento de qualquer tipo de pedido no sentido de proceder com o respectivo pagamento, emissão, compensação e outras maneiras de quitação:

“Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”.

Desta forma, verifica-se que o referido Decreto determinou a suspensão do pagamento das certidões de crédito salariais, impedindo a execução de qualquer mecanismo operacional para processamento de requerimento relativo a carta de crédito, notadamente o pedido de seu pagamento porquanto o Decreto Estadual nº 766/2011 suspendeu o processamento das certidões no Poder Executivo Estadual pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos do artigo 1º do referido Decreto, vejamos:

“Art. 1º O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto”.

Assim, imperioso concluir que a partir da edição do Decreto nº 766/2011 não era mais possível o pedido de processamento/pagamento de certidão de crédito salarial até a implantação do acima citado sistema eletrônico, necessário a padronização dos procedimentos de emissão, controle, e registro contábil de certidões de crédito no Estado de Mato Grosso.

Não obstante, considerando que a certidão de crédito executada foi emitida em 17 de dezembro de 2007 (Id: 143179068) e o Decreto nº 766/2011 que suspendeu os pagamentos dos créditos foi publicado na data de 14 de outubro de 2011, decorreram 05 (cinco) anos e 01 (um) mês, entre o reinício do decurso do prazo prescricional que se deu em 14 de outubro de 2012 conforme o prazo de 180 (cento e oitenta) dias estipulado no artigo 1º do Decreto nº 766/2011, e o protocolo da ação executiva ocorrido em 20 de novembro de 2017(Id: 143179065), logo, é evidente a ocorrência da prescrição.

A propósito, em casos análogos esse Sodalício tem decidido:

“REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONFIGURADA – ART. 1º DO DECRETO N. 20. 910/32 – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas passivas dos entes federativos, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, conforme Decreto 20.910/32. Certidão de crédito expedida pela Secretaria do Estado de Administração em 19/04/2009, com cobrança judicial somente no ano de 2016, inexiste, ainda, prova de pedido administrativo. Em que pese o ato normativo governamental – Decreto n. 766/2011, que suspende por 180 (cento e oitenta) dias o pagamento das obrigações da Fazenda Pública Estadual, ocorreu a prescrição quinquenal no caso em apreço. Recurso conhecido e provido, sentença reformada. (TJ-MT 10180361120168110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 31/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2022)”

Dessa forma, restando evidente a prescrição quinquenal, à medida que se impõe é o provimento do Apelo interposto pela
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Por outro lado, levando em consideração o provimento do Apelo da Fazenda Pública, salientando ainda, que seu recurso almejava tão somente a alteração dos honorários sucumbenciais,
RECONHEÇO

a perda superveniente do objeto do Recurso de Apelação
interposto por
MARIA AURENI CORDEIRO VIANA.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, reformando a sentença recorrida,
reconhecendo a prescrição quinquenal da Certidão de Crédito
ajuizada, e,
RECONHEÇO
a perda superveniente do objeto do recurso interposto por
MARIA AURENI CORDEIRO VIANA.

Ainda,
DETERMINO
a inversão dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023